Tribunal: TJES
Processo: 5004187-30.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004187-30.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: WEMERSON AQUINO DE OLIVEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
I
LICITUDE DE PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA.
PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES.
AUSÊNCIA DE PROVA NOVA A CONSUBSTANCIAR O PEDIDO REVISIONAL. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE DISCUTIDA E APRECIADA EM AMBAS AS INSTÂNCIAS.
REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Se evidentes as fundadas razões que indiquem a situação de flagrante delito no interior do imóvel, não há que se falar em nulidade de provas por violação à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio.

2. Consoante orienta a jurisprudência do STJ, a Revisão Criminal não é via transversa para reabrir discussão de temas e alegações já examinadas no acórdão condenatório.

3.
Revisão Criminal julgada improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5004187-30.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: WEMERSON AQUINO DE OLIVEIRA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) REQUERENTE: EMANUEL MEZADRE VIEIRA - ES31590-A, FELIPE CHICON SANDRINI - ES33101-A, MATHEUS ANGELETI CASTILHO - ES33429-A

VOTO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
W
EMERSON AQUINO DE OLIVEIRA
, com base no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando a rescisão da sua condenação nos autos de ação penal de nº 0000463-25.2021.8.08.0060, oriunda da Vara Única da Comarca de Atílio Vivacqua/ES/ES, mantida em grau de apelação, por acórdão unânime, da 1ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), ao cumprimento da pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 100 (cem) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.

O acórdão, de relatoria do e. Desembargador PEDRO VALLS FEU ROSA, restou assim ementado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. DA ILICITUDE DA PROVA. AUSÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TESE REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO. PROVAS CONSISTENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido. Data: 01/03/2024. Des.Pedro Valls Feu Rosa.”

Pleiteia o requerente, em apertada síntese, a sua absolvição, essencialmente, sob a tese de que as provas produzidas ao longo da persecução penal são ilícitas, na medida em que colhidas por meio de violação ao domicílio.

S
obre os fatos,
narra a denúncia que, no dia 19 de outubro de 2021, na localidade de Flecheira, naquele município de Atílio Vivacqua/ES/ES, após denúncia de que havia um indivíduo naquela localidade, realizando venda de entorpecentes, a guarnição durante realização do patrulhamento, encontrou o requerente na rua.

Consta que, durante a busca pessoal, foi encontrada em sua bermuda, 04 (quatro) porções de cocaína e R$ 2,00 (dois reais) em espécie. Ato contínuo, após busca em sua casa, autorizada por sua esposa, foi encontrado também, uma quantidade de maconha, que ainda seria dividida e comercializada, além da quantia de R$ 164,00 (cento e sessenta e quatro reais) em espécie, em notas de 10 (dez) e 2 (dois) reais.

De plano, vale consignar que, conforme orienta a jurisprudência do STJ, a Revisão Criminal não é via transversa para reabrir discussão de temas e alegações já examinadas no acórdão condenatório.

Na espécie, no entanto, o requerente utiliza a presente ação como se fosse uma segunda apelação, buscando a reanálise integral das provas constantes dos autos de origem.

Observa-se, todavia, que tanto a sentença, como o acórdão que a confirmou, enfrentaram todos os pontos controvertidos e levantados pelas partes de modo irretocável.

Através de substanciosa exposição, verifica-se que os julgados supracitados esmiuçaram todas as provas produzidas nos autos, concluindo, ao final, que eram evidentes as fundadas razões para as buscas realizadas na residência do revisionando, não havendo que se falar em violação à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio.

Portanto, nota-se que a matéria foi amplamente debatida nas duas Instâncias, não podendo prosperar o presente pedido em sede de revisão criminal.

Ademais, registro que inexiste qualquer prova nova apresentada pela defesa que possibilite alterar a condenação do requerente, extraindo-se dos autos os elementos de convicção necessários para a manutenção da decisão.

Ante tais considerações,
JULGO
IMPROCEDENTE
A REVISÃO CRIMINAL.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

É como voto.